Tribunal: TJES
Processo: 5003989-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003989-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ELSON PEIXOTO DEVAY DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Elson Peixoto Devay de Souza em face de Aymore Credito, financiamento e investimento S.A por meio da qual afirmou, em síntese, que firmou com a Requerida contrato de Crédito Direto ao Consumidor, de nº 574201602 para aquisição do veículo por R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), com uma “entrada” no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), e o restante, de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), dividido em 60 (sessenta) parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$2.375,39 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) cada, totalizando R$142.523,40 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta centavos). Após o cumprimento integral constatou que desembolsou valor muito superior ao realmente devido, pois cobranças foram feitas sem sua ciência nem anuência de Seguro: R$6.370,00; Registro do contrato: R$403,50; Tarifa de Avaliação: R$475,00; IOF: R$2.672,83 e IAF adicional: R$362,08. Com isso fica parcialmente explicado o valor efetivamente financiado, que foi de R$95.283,41 (noventa e cinco mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), tendo um acréscimo absurdo superior a 12% (doze por cento) e, pior, por serviços não solicitados pelo Requerente.

Dessa forma, requer com a presente demanda a condenação da ré da quantia de R$30.672,00 (trinta mil seiscentos e setenta e dois reais) e condenação ao pagamento pelos danos morais causados à Requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença (ID 7637578) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a ressarcir, de forma simples, as quantias de R$403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) e R$6.370,00 (seis mil e trezentos setenta reais), corrigidos monetariamente do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7637480),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.
(IDs 7637686)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida conseguiu provar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito. No que tange à tarifa de registro de contrato, embora seja possível sua cobrança, na análise do contrato em questão observa-se que a instituição financeira, ora recorrente, não comprovou ter sido efetivamente prestado o serviço pelo qual foi despendido, além de se constatar que o valor de R$403,50 se revela excessivo ao serviço em questão. Assim, entendo que realmente deve ser reconhecida a abusividade de sua cobrança.

No que concerne ao seguro prestamista, também restou demonstrado no caso sub examine, patente ilegalidade na inserção deste seguro no valor de R$6.370,00 no contrato, impondo ao consumidor aderir a seguro que garante pagamento de parcelas em caso de morte, invalidez ou desemprego, ainda mais por ser uma garantia que beneficia muito mais a instituição financeira do que ao adquirente. Portanto, deve ser reconhecida sua cobrança abusiva, devendo ser devolvido.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.